Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENGENHARIA CIVIL. FATO EXTINTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL.
I – Ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, fato modificativo, extintivo ou impeditivo daquela pretensão, art. 373 do CPC. Na hipótese, a Associação-ré comprovou que, não obstante o autor tenha prestado serviço em suas dependências, o vínculo contratual foi mantido entre ela e terceiro, que tinha por obrigação arcar com os encargos trabalhistas.
II – Apelação desprovida.